Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 312, 315 E 282 DO CPP. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob o fundamento da quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente meio quilograma de cocaína). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se a quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar; e, (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atendimento ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP não dispensa a demonstração concreta dos pressupostos do art. 312 do CPP, que devem estar lastreados em elementos contemporâneos e individualizados do caso concreto.

4. A quantidade de entorpecente apreendida, embora relevante, não é suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, quando ausentes indicativos adicionais de traficância habitual ou maior gravidade concreta, como apreensão de armas, instrumentos típicos da mercancia, valores expressivos em dinheiro, reiteração delitiva ou vínculo com organização criminosa.

5. A referência a suposta confissão informal, desacompanhada de depoimento formal do paciente, não constitui elemento idôneo para reforçar a conclusão acerca da periculosidade concreta do agente.

6. A presunção de habitualidade delitiva extraída exclusivamente da quantidade de droga revela-se genérica e insuficiente para demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares — embora não sejam determinantes isoladamente, ganham relevo na ausência de elementos concretos que indiquem risco real decorrente de sua liberdade.

8. A plausibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso, reforça a aplicação do princípio da homogeneidade e evidencia a desproporcionalidade da prisão preventiva mantida em regime fechado.

9. A decisão que afasta medidas cautelares diversas da prisão deve apresentar fundamentação idônea, nos termos dos arts. 282 e 315 do CPP, não sendo admissível indeferimento genérico.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus admitido. Ordem concedida.